Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600522-40.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600522-40.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600522-40.2024.6.16.0015, que em conformidade com a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação de abuso de poder político
apto a comprometer a legitimidade do pleito. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
proposta pela Coligação "Uma Nova Cidade" (Pode, Avante, Republicanos, PL, PMB, PRD, DC,
Solidariedade, PSD) em face de Elizabeth Silveira Schmidt e Moisés Elias Ribas Faria, sob a
alegação de abuso de poder político pela então prefeita e candidata à reeleição. Sustentou a parte
autora em apertada síntese, que no curso da propaganda eleitoral, a investigada teria divulgado
informações sigilosas da Prefeitura, imputando ao candidato Marcelo Rangel e sua família dívida
fiscal de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), relativa ao IPTU do imóvel onde se
localiza a "Rádio Mundi". Afirmou que a conduta teve o intuito de construir uma narrativa negativa,
sugerindo inadimplência fiscal e má gestão administrativa por parte do candidato. Alegou ainda
que, em razão da referida declaração, Marcelo Rangel sofreu impacto eleitoral significativo, sendo
este o fator determinante para sua não classificação ao segundo turno das eleições de 2024.
Acrescentou que a investigada teria acessado indevidamente o banco de dados da Prefeitura para
obter informações fiscais sigilosas, o que configuraria violação à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) - Lei nº 13.709/2018 - e ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, III, da Lei
nº 8.429/1992). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (EMBARGANTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MOISES ELIAS RIBAS FARIA (EMBARGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (EMBARGADA)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44751029
07/10/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44751029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.536

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600522-40.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
EMBARGADA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.

Num. 44751029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
recurso
eleitoral,
mantendo
a
improcedência da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral. A ação original versava
sobre suposto abuso de poder político,
consubstanciado no acesso e uso indevido
de dados fiscais sigilosos de candidato
adversário pela então prefeita durante o
período eleitoral.
2. Os embargantes alegam omissão no
acórdão quanto à análise da forma de
obtenção dos documentos utilizados na
propaganda eleitoral, argumentando que
não seriam de acesso público comum e que
a produção de prova (ofício à Prefeitura e
relatórios de acesso ao sistema) seria
essencial para comprovar o uso privilegiado
de dados em benefício eleitoral.
3.
A
parte
embargada
apresentou
contrarrazões, sustentando que os dados
são públicos e que os embargos têm
natureza infringente, buscando rediscutir o
mérito da decisão. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, por ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à análise da forma de
acesso aos documentos fiscais utilizados na
propaganda eleitoral, e se a produção de
prova requerida seria imprescindível para
comprovar eventual privilégio decorrente do
exercício do cargo de prefeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44751029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
5.
O
acórdão
embargado
analisou
devidamente a questão do acesso aos
documentos fiscais, fundamentando-se nos
fatos e fundamentos jurídicos constantes
dos autos e aplicando a legislação e
jurisprudência pertinentes.
6. A prova documental apresentada pela
defesa dos investigados demonstra o
caráter público das informações, tornando
desnecessária
a
produção
de
outras
provas.
7. A decisão não padece do vício suscitado,
uma vez que os embargos de declaração
são cabíveis apenas nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do
mérito
ou
à
manifestação
de
mero
inconformismo da parte vencida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Mantém-se
integralmente
o
acórdão recorrido.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissão no
acórdão que analisa a questão do acesso
aos documentos fiscais, fundamentando-se
nas provas dos autos. 2. É desnecessária a
produção de outras provas quando a prova
documental demonstra o caráter público
das
informações.
3.
Embargos
de
declaração não se prestam à rediscussão
do mérito.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-AREspe nº 060009931/PB, Rel. Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
Acórdão
de
07/08/2025, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 129, data 19/08/2025.

DECISÃO

Num. 44751029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/10/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação UMA NOVA CIDADE e MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, em face do Acórdão nº 67.844 que negou provimento ao recurso
eleitoral e manteve a improcedência da ação, nos autos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, proposta contra Elizabeth Silveira Schmidt e Moisés Elias Ribas Faria.
A controvérsia teve origem em suposto abuso de poder político, fundado na alegação de que a
então prefeita teria se utilizado de sua posição para acessar dados fiscais sigilosos e utilizá-los
em desfavor do candidato adversário durante o período eleitoral.
Nos embargos, os recorrentes sustentam, em síntese que: a) houve omissão no acórdão quanto
à análise do modo pelo qual a embargada teria obtido os documentos utilizados em sua
propaganda eleitoral; b) embora o vídeo demonstrado na inicial mostre acesso por meios
públicos, os documentos divulgados pela embargada não seriam os mesmos e teriam sido
obtidos por canais diretos, não acessíveis à população em geral; c) o acórdão incorreu em
omissão ao não considerar relevante a produção de prova requerida, como ofício à Prefeitura e
relatórios de acesso ao sistema, para demonstrar eventual uso privilegiado de dados em
benefício eleitoral. Requer, por fim, o conhecimento dos Embargos com seu acolhimento e a
atribuição de efeitos infringentes.
A parte embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que os dados
mencionados são públicos, conforme demonstrado nos autos e fundamentado com base no art.
47 da Lei Municipal nº 13.204/2018. Argumenta ainda que os embargos têm natureza meramente
infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão. Aponta que a decisão enfrentou diretamente
a matéria relativa ao indeferimento das provas e considerou, com base nos elementos
documentais constantes dos autos, que não era necessária a produção adicional de provas. Por
fim, afirmou que eventual violação à Lei Geral de Proteção de Dados deve ser objeto de apuração
nas instâncias competentes, não sendo causa autônoma de sanção eleitoral. Ao final, requer o
recebimento das contrarrazões para que negue provimento aos Embargos Declaratórios, ante a
ausência de qualquer contradição, erro material ou omissão da decisão embargada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou nos autos, opinando pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, destacando que não se verificou qualquer omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada. O parecer transcreve trecho do acórdão, no qual se afirma
expressamente que a prova documental foi considerada suficiente e que o indeferimento de
outras diligências se deu de forma fundamentada, nos termos do artigo 370 do CPC.

Num. 44751029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos os embargos opostos.
No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
PRELIMINARES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE FATOS NOVOS
TRAZIDOS APÓS A DIPLOMAÇÃO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A
CAUSA DE PEDIR. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MÉRITO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
USO
INDEVIDO
DE
INFORMAÇÕES
PRIVILEGIADAS OBTIDAS EM RAZÃO DO CARGO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS
RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença de improcedência em Ação de Investigação Judicial

Num. 44751029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
Eleitoral (AIJE) na qual se alega abuso de poder político por parte da então prefeita e candidata à reeleição,
que teria divulgado informações fiscais (débitos de IPTU) de adversário político, supostamente obtidas de
forma indevida.
2. Os investigantes arguiram, preliminarmente, cerceamento de instrução probatória e ausência de
manifestação sobre fatos novos trazidos em petição. No mérito, sustentaram que a recorrida utilizou seu
cargo para obter informações privadas e as utilizou com finalidade eleitoral, violando a LGPD e princípios
da Administração Pública, assim afetando a isonomia do pleito.
3. Os investigados também recorrem, pleiteando a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de instrução probatória pelo
julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença deixou de se manifestar sobre fatos novos trazidos em
petição; (iii) saber se a divulgação de informações sobre débitos de IPTU configura abuso de poder político;
e (iv) saber se houve litigância de má-fé por parte dos investigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação ao cerceamento de instrução probatória: o juiz pode indeferir provas que considerar
protelatórias ou inúteis, fundamentadamente. No caso, a prova documental apresentada pela defesa dos
investigados demonstra o caráter público das informações, tornando desnecessária a produção de outras
provas.
6. Com relação à ausência de manifestação sobre fatos novos: a petição que trazia novos fatos configura
verdadeiro aditamento à inicial, com ampliação objetiva da demanda, o que não é admitido após a
diplomação, pois configurada decadência.
7. Com relação ao abuso de poder político: as informações divulgadas pela investigada eram públicas e
acessíveis a qualquer cidadão no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, sem a necessidade de
fornecimento da matrícula do imóvel. Além disso, os dados já haviam sido objeto de reportagens anteriores
ao pleito de 2024.
8. Com relação à litigância de má-fé: a propositura da AIJE não pode ser considerada, por si só, temerária ou
de manifesta má-fé. Trata-se do exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantém-se integralmente a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de
provas consideradas desnecessárias pelo juiz, diante da suficiência da prova
documental. 2. O aditamento à inicial em AIJE, com ampliação objetiva da
demanda, não é admitido após a diplomação, sob pena de decadência. 3. Não
configura abuso de poder político a divulgação de informações públicas e acessíveis
sobre débitos de IPTU, especialmente quando já divulgadas anteriormente pela
imprensa. 4. A propositura de AIJE, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº 64/90, art. 22; LC nº
64/90, art. 22, XIV; LC nº 64/90, art. 22, XVI; Lei nº 13.709/2018; Lei nº
8.429/1992, art. 11, III; CPC, art. 370; Lei Municipal nº 13.204/2018, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE 060082869/DF, Rel. Min. Benedito

Num. 44751029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023; TSE, AgR no Agravo em REspe nº060072049,
Acórdão, Min. Isabel Gallotti; TSE, AIJE nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves; TSE, Referendo no Pedido de Reconsideração na AIJE nº060081485,
Acórdão, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TRE/PR, AIJE nº 06010338420206160045,
Acórdão de , Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann; TRE/SE, AIJE nº
060159031, Acórdão, Rel. Des. Diógenes Barreto.

Não merece prosperar a alegação de suposta “omissão em suas razões de decidir
especificamente no que toca à questão do acesso aos documentos exibidos pela EMBARGADA.”.
O embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que a decisão embargada teria
deixado de se manifestar especificamente sobre o acesso aos documentos fiscais utilizados pela
embargada durante o período eleitoral, alegando que o documento exibido por ela não
corresponderia àquele disponível por acesso público comum, sendo, portanto, imprescindível a
produção de prova técnica para comprovar eventual privilégio decorrente do exercício do cargo
de prefeita.
O acórdão explanou com clareza, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes
dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.
No tocante ao argumento de que houve omissão quanto à análise da forma de acesso aos
documentos fiscais, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:
De fato, no presente caso, especialmente diante da prova documental apresentada
pela defesa dos investigados, demonstrando o caráter público do que é discutido nos
presentes autos, mostra-se desnecessária a produção de outras provas.
Com o mesmo entendimento, assim se manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral:
No presente caso, o juízo singular considerou suficientemente esclarecidos os fatos a
partir das provas documentais constantes nos autos, inclusive registros audiovisuais
de manifestações da investigada e documentos obtidos da Prefeitura Municipal.
Constatou-se, por exemplo, que as informações relativas a eventuais débitos
tributários de Marcelo Rangel e de seu genitor já haviam sido divulgadas
anteriormente por veículos de imprensa e estavam disponíveis em bases
públicas, conforme previsão do art. 47 da Lei Municipal nº 13.204/2018.
A prova oral foi indeferida ao fundamento de que os fatos debatidos eram
predominantemente de direito e que o conjunto probatório disponível permitia
o julgamento do mérito sem dilação. No mesmo sentido, o pedido de diligência
para obtenção de dados do Meta (Facebook e Instagram) foi considerado
inócuo, porquanto ausente comprovação de que os conteúdos estivessem ainda
disponíveis ou que houvesse elementos mínimos para atribuir-lhes alcance
relevante e impacto eleitoral mensurável.
Assim, embora se reconheça que a produção de prova é, em regra, adequada em
ações dessa natureza, não se verifica, na espécie, nulidade por cerceamento de
defesa, especialmente à luz do conjunto probatório dos autos e das peculiaridades
fáticas da demanda.

Num. 44751029 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51

Conforme bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, “Da leitura das razões da parte
embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios,
ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer
situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido”.
Portanto, em resumo, a decisão não padece do vício suscitado. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nessas hipóteses, os embargos visam
exclusivamente integrar ou esclarecer o julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
manifestação de mero inconformismo da parte vencida, situação que não se vislumbra no caso
em análise. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 275 DO
CE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO.I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão desta Corte que, julgando agravo interno, manteve a decisão
monocrática pela qual foi negado seguimento ao agravo em recurso especial, dada a aplicação do Enunciado
nº 26 da Súmula do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se podem ser conhecidos os embargos de declaração quando
não indicados os vícios elencados no art. 275 do CE, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e fundamentação vinculada, destinando-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou erro material existente no julgado, consoante
dispõe o art. 275, I e II, do CE, c/c o 1.022 do CPC.
4. No caso, não foram indicados os vícios que justificariam a oposição dos embargos de declaração, o que
implica o seu não conhecimento (precedente).
IV. DISPOSITIVO5. Embargos de declaração não conhecidos.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009931/PB, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de 07/08/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 129, data 19/08/2025.)

Na verdade, sob o pretexto de haver contradições no acórdão que lhe foi desfavorável, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado, razão pela qual os embargos devem

Num. 44751029 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITANDO,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600522-40.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR
(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: UMA NOVA CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/ PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA -
PR, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados dos EMBARGANTES: GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-
A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 -
EMBARGADA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) EMBARGADA: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO:
MOISES ELIAS RIBAS FARIA - Advogados do(a) EMBARGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44751029 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714120040800000043688792
Número do documento: 25100714120040800000043688792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:33:51
SESSÃO DE 04.10.2025